Tribunal: TJSP
Processo: 2141569-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que determinou a intimação para pagamento dos valores apurados no cálculo pericial, sob pena de incidência de multa – Inconformismo dos exequentes, alegando que o laudo pericial foi apresentado sem a inclusão da multa e dos honorários advocatícios do art. 523, §1o, do CPC - Matéria que já foi objeto de decisão anterior, contra a qual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que determinou a intimação para pagamento dos valores apurados no cálculo pericial, sob pena de incidência de multa – Inconformismo dos exequentes, alegando que o laudo pericial foi apresentado sem a inclusão da multa e dos honorários advocatícios do art. 523, §1o, do CPC - Matéria que já foi objeto de decisão anterior, contra a qual não foi interposto qualquer recurso - Intempestividade caracterizada - Recurso não conhecido.